Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-87.2017.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020971-87.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios, Horas Extras ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (EMBARGANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido formulado em ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto à análise de fundamentos relativos à violação do princípio da isonomia, irredutibilidade de vencimentos e direito à majoração da carga horária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos levantados pela embargante, em especial:

(i) se houve omissão no exame da suposta violação ao princípio da isonomia e à irredutibilidade de vencimentos;

(ii) se houve omissão no reconhecimento de eventual direito à majoração da carga horária e consequente pagamento de horas extraordinárias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou as teses da parte autora, destacando a inexistência de demonstração do exercício habitual de jornada extraordinária e da ilegalidade na supressão da gratificação, à luz do regime de dedicação exclusiva para coordenadores escolares.

4. A tentativa da parte embargante visa rediscutir o mérito da controvérsia, pretensão incompatível com os limites objetivos dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a decisão judicial não está obrigada a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes à solução da controvérsia.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impropriedade do uso dos embargos como meio de prequestionamento genérico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos invocados pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem meio adequado para pretensões recursais dissociadas dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Osineia Albina Brunelli em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a improcedência do pleito formulado na ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao fundamento de que não houve manifestação expressa acerca de matérias relevantes suscitadas em sua apelação. Sustenta, ademais, que o acórdão deixou de apreciar elementos fáticos e jurídicos capazes de infirmar a conclusão adotada, limitando-se, essencialmente, à reprodução dos fundamentos expendidos na sentença de primeiro grau.

Ao final, requer o prequestionamento das matérias de natureza constitucional e infraconstitucional, com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (Id. 318059895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Osineia Albina Brunelli em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a improcedência do pleito formulado na ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à ausência de enfrentamento dos fundamentos relativos à violação do princípio da isonomia, à irredutibilidade de vencimentos e ao suposto reconhecimento do direito à majoração da carga horária.

Requer, ao final, a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar, ou ainda corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o decisum não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes levadas ao conhecimento deste Tribunal.

Todavia, não obstante os argumentos suscitados, não se constata a alegada omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a autora não logrou êxito em demonstrar o exercício habitual de jornada extraordinária, tampouco que a supressão da gratificação tenha ocorrido de forma arbitrária.

Esse foi, aliás, o fundamento central para a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos de diferenças salariais e indenização por danos morais. Vejamos:

“
Depreende-se da norma estadual que,
aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar, será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual exige jornada de trabalho de 40 horas semanais
. Desse modo, tais
profissionais já recebem a verba de representação
no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento-base durante o período em que exercerem tal função.

No caso, está incontroverso nos autos que
não houve alteração da jornada da carreira, mas sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e carga horária próprias.
Assim, não há falar em pagamento de horas extras.

(...)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois
não houve ato lesivo por parte do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, a honra ou a dignidade humana
.
”

(grifos nossos).

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais não se prestam à revisão do que já foi decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Assim, inexiste omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a mais satisfatória sob a ótica da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que se poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. Nesse sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

Vale ressaltar, assim, que os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionar ou de reapreciar matéria já devidamente analisada e esclarecida na decisão, sob o pretexto de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1224190 MG 2017/0329948-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

Ressalte-se, ainda, que a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte interessada, e não pelo julgador.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025